Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem e ciente da juntada dos Ofícios de ID ́s 10900582/10900584, ID ́s 12962907/12962912 e ID ́s 14518944/14518947. 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0010322-83.2018.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição de fl. 1 do ID 8068728 do Precatório no 0010322-83.2018.8.07.0000. Posteriormente, o Juízo de Origem encaminhou a esta Coordenadora a mesma requisição do Precatório 0010322-83.2018.8.07.0000 no ID no 9662589 do Precatório 0712407-64.2019.8.07.0000 contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (0702512-93.2017.8.07.0018), a qual gerou o precatório em epígrafe, de idêntico teor à requisição recebida anteriormente. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0712407-64.2019.8.07.0000. 2. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se, oficie-se com urgência ao 2o CJUFAZPUB - DF e comunique-se o Ente Devedor sobre o teor desta decisão. 3. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios